Tribunal: TCU
Processo: 020.729/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1469/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 103, § 1o, 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la prejudicada por perda de objeto, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de levantar o sigilo que recai sobre as peças que compõem este processo, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, bem assim de dar ciência desta deliberação ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, ao denunciante e ao Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado (MP/TCU), de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 020.729/2022-7 (DENÚNCIA) 1.1. Apenso: TC- Processo 020.749/2022-8 (Representação) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.7. Representação legal: Daniel Gustavo Santos Roque (311195/OAB-SP). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.